Tribunal: STJ
Processo: 1010802-34.2023.8.26.0099
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074103 - SP
(2025/0392930-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: ALESSANDRA SOARES TEIXEIRA
ADVOGADO
: ALESSANDRA SOARES TEIXEIRA - SP272016
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso
especial, com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, pela incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia decorre da ausência de indicação inequívoca dos dispositivos de
lei federal supostamente violados no recurso especial, o que caracteriza deficiência
de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as razões do recurso especial
indicaram, de forma inequívoca, os dispositivos legais supostamente violados,
afastando a incidência da Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, pois a ausência de indicação clara e precisa
dos dispositivos legais supostamente violados não permite o conhecimento do
recurso especial.
5. O recurso especial tem natureza vinculada e exige a demonstração objetiva dos
comandos legais malferidos, inclusive quando fundado na alínea do
III,
c
art. 105,
da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55324319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 55b36358-af29-445f-94c4-ed4ce67da945

: “1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de
Tese de julgamento
fundamentação pela falta de indicação precisa dos dispositivos legais violados. 2.
O recurso especial demanda a identificação clara dos artigos de lei federal
malferidos, ainda quando fundado na alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal.”
: RISTJ,
-E, V.
Dispositivos relevantes citados
art. 21
: STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/9/2022;
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Turma, julgado em 13/2/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 55b36358-af29-445f-94c4-ed4ce67da945

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074103 - SP
(2025/0392930-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: ALESSANDRA SOARES TEIXEIRA
ADVOGADO
: ALESSANDRA SOARES TEIXEIRA - SP272016
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso
especial, com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, pela incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia decorre da ausência de indicação inequívoca dos dispositivos de
lei federal supostamente violados no recurso especial, o que caracteriza deficiência
de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as razões do recurso especial
indicaram, de forma inequívoca, os dispositivos legais supostamente violados,
afastando a incidência da Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, pois a ausência de indicação clara e precisa
dos dispositivos legais supostamente violados não permite o conhecimento do
recurso especial.
5. O recurso especial tem natureza vinculada e exige a demonstração objetiva dos
comandos legais malferidos, inclusive quando fundado na alínea do
III,
c
art. 105,
da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54331653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:35
Código de Controle do Documento: ba138e79-75d7-4f28-9c67-8a43af1132db

: “1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de
Tese de julgamento
fundamentação pela falta de indicação precisa dos dispositivos legais violados. 2.
O recurso especial demanda a identificação clara dos artigos de lei federal
malferidos, ainda quando fundado na alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal.”
: RISTJ,
-E, V.
Dispositivos relevantes citados
art. 21
: STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/9/2022;
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Turma, julgado em 13/2/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do recurso em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF,
tendo em vista a ausência de indicação precisa dos dispositivos que teriam sido
contrariados ou sido objeto de interpretação divergente.
Em suas razões, a parte agravante pretende a reforma da decisão
agravada. Para tanto, sustenta, em síntese, que “a simples referência genérica não
descaracteriza a violação ao
do CPC quando apontada de forma
art. 1.022
fundamentada.” (fl. 431)
Requer a reforma da decisão agravada e o conhecimento do recurso
especial.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o breve relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme exposto na decisão de fls. 423-424, verifica-se no recurso
especial interposto, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, que
a
Documento eletrônico VDA54331653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:35
Código de Controle do Documento: ba138e79-75d7-4f28-9c67-8a43af1132db

a parte recorrente limitou-se a alegar a ausência de ato ilícito pela apelante (ora
recorrente) e o descabimento da condenação em indenização por danos morais.
No entanto, não indicou de forma inequívoca os dispositivos legais que
teriam sido violados, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
21/9/2022)
Desse modo, a ausência de expressa indicação dos dispositivos legais
que teriam sido vulnerados inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, assim expressa:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
C/C
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
Documento eletrônico VDA54331653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:35
Código de Controle do Documento: ba138e79-75d7-4f28-9c67-8a43af1132db

ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o
284 do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE
INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e
precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na
fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do
STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo
das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do
recurso especial interposto (AgInt no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1.615.830/RS,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/06/2018)
3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea do
c
inciso III do
da Carta Magna também requer a indicação precisa do
art. 105
dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.087.834/RJ,
julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.

Assim, não se verifica equívoco na decisão agravada, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54331653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:35
Código de Controle do Documento: ba138e79-75d7-4f28-9c67-8a43af1132db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.103 / SP
Número Registro: 2025/0392930-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10108023420238260099
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: ALESSANDRA SOARES TEIXEIRA
ADVOGADO
: ALESSANDRA SOARES TEIXEIRA - SP272016
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: ALESSANDRA SOARES TEIXEIRA
ADVOGADO
: ALESSANDRA SOARES TEIXEIRA - SP272016
TERMO
Documento eletrônico VDA55296545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:18
Código de Controle do Documento: c0bb3ce6-41cb-41ee-a41c-ac6303571a92

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:18
Código de Controle do Documento: c0bb3ce6-41cb-41ee-a41c-ac6303571a92